Tribunal: TJES
Processo: 5002446-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002446-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: HILDA FRAGA DOS PASSOS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Previdência Usiminas
contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES (Id 2344506, p. 1/2) que, em “
ação
ordinária
” ajuizada por
Hilda Fraga
dos Passos
, em sede de cumprimento provisório de sentença, deferiu a expedição de alvarás para o levantamento dos valores executados.

Nas razões recursais (Id 2344423), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
é inadequado o procedimento pelo qual foi determinada a transferência bancária para a conta judicial antes de sua manifestação;
(ii)
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, por pertencerem ao fundo FEMCO COSIPA/USIMINAS;
(iii)
é nula a decisão por deficiência de sua fundamentação, por violação ao art. 520, IV c/c os arts. 521, parágrafo único, 489, § 1º, IV e 11, todos do CPC/2015;
(iv)
o Fundo PAB/CNPB 1975.0002-18, outrora administrado pela FEMCO, atual Previdência Usiminas, era composto por duas submassas, distintas e contabilmente segregadas, uma para os aportes da COSIPA e outra para os aportes da COFAVI, sendo que só uma, da COFAVI, está exaurida;
(
v
)
é irrelevante saber se houve a liquidação do Fundo, porquanto importa saber o destino das submassas;
(
v
i)
inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/ COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderiam ser pagos por meio das reservas componentes do Fundo COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos por ela geridos;
(
vii
)
há decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que seja preservada a submassa da COSIPA, com isso reconhecendo aos ex-funcionários da COFAVI, unicamente, direito ao crédito habilitado na falência desta;
(
viii
)
não tendo a COFAVI efetuado o pagamento do valor necessário para dar cobertura aos benefícios com direito já acumulado, não há direito à cobertura por parte daqueles participantes e assistidos que já estavam em gozo de benefícios quando da retirada;
(
i
x
)
há demonstração contábil do exaurimento do fundo COFAVI, o que ocorreu por não ter recebido aportes da patrocinadora COFAVI e por seus recursos terem sido utilizados para restituir contribuições e pagar suplementações a outros participantes; e
(x)
é fundado o receio de sofrer lesão grave e de difícil reparação, a ensejar a suspensão dos efeitos emanados da decisão agravada, diante da expedição de alvarás para levantamento da elevada quantia de R$ 305.745,42 (trezentos e cinco mil setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) bloqueada via BacenJud.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

A agravante reprisa seus argumentos relacionados à impugnação outrora apresentada e integralmente rechaçada no Juízo de 1º grau, o que ensejou a interposição de um primeiro
agravo de instrumento
(
n
º
5003097-89.2021
.8.08.0000
), cuja relatoria coube ao eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira, à época integrante deste Órgão Fracionário.

Esclareço que tal recurso foi interposto por
Previdência Usiminas
em face da decisão interlocutória que anteriormente havia
rejeit
ad
o
a
sua impugnação ao cumprimento de sentença
(Id 2344499), de modo que a cognição a ser empreendida neste recurso se reserva à possibilidade ou não de serem expedidos alvarás em favor da ora agravada e de seus advogados.

Desta feita, os argumentos enumerados de 38 a 52 nas razões recursais – relacionados à aventada existência de duas submassas, liquidação do fundo COFAVI e, em última análise, responsabilidade pelos pagamentos – constituem matérias vinculadas ao aludido
agravo de instrumento
nº
5003097-89.2021
.8.08.0000
, cuja relatoria coube ao eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira
1
e foi julgado pela egrégia Terceira Câmara Cível na sessão do dia 25/08/2021, conforme ementa a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDO COFAVI. RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que ‘Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.’ (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 24-06-2015, DJe 20-08-2015).

2. - Ante a eficácia vinculante de tal tese jurídica, está assentado neste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo o entendimento de que a agravante (Previdência Usiminas) não pode se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes (ex-empregados da Cofavi) que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria.

3. - Recurso desprovido”.

(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 5003097-89.2021.8.08.0000, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 25/08/2021, intimação eletrônica expedida em 09/09/2021)

Portanto, já tendo sido anteriormente apreciadas as matérias invocadas no presente recurso, resta inviabilizada sua reanálise neste momento,
ex vi
do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507
. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Em tom conclusivo, o desprovimento do
agravo de instrumento
nº
5003097-89.2021
.8.08.0000
retirou o óbice existente à efetividade da decisão judicial que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante ao cumprimento de sentença, cujo passo a seguir – dada a inexistência de determinação em sentido contrária – seria a expedição de alvarás e consequente liberação do valor bloqueado via sistema SisbaJud, tal qual procedera o douto magistrado.

Ademais, em consulta à página eletrônica do colendo Superior Tribunal de Justiça, verifico ter sido interposto
agravo
pela ora agravante em face da decisão que inadmitiu seu
recurso especial
(AgInt no AREsp nº 1.071.515/ES) que, por sua vez, tinha por escopo a reforma do acórdão proferido no processo de conhecimento, sendo tal recurso
desprovido
pela sua colenda Quarta Turma no dia 09/11/2021, o que reforça, diante da ausência de recurso dotado de efeito suspensivo, não haver impeditivo ao prosseguimento do cumprimento de sentença que, como acima dito, tem como próxima etapa a expedição de alvarás para levantamento da quantia bloqueada.

No tocante ao valor a ser levantado, constato das planilhas elaboradas pela agravada (Id 2344501, p. 2/3) que nos cálculos não foram incluídas astreintes – cuja legalidade da incidência vem sendo por mim refutada em demandas com idêntico objeto – o que se constitui elemento a mais a chancelar a correção do proceder adotado pelo MM. Juiz.

Com tais considerações,
conheço do
agravo de instrument
o e lhe nego provimento, ficando prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto!

1
O presente recurso foi distribuído no dia 25/03/2022, quando o eminente Des. Dair José de Bregunce de Oliveira – em tese, prevento para sua relatoria – já exercia o cargo de Vice-Presidente deste Tribunal.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPR
IMENTO DE SENTENÇA –
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS – MATÉRIAS ATINENTES À IMPUGNAÇÃO –
APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL EM ANTERIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SEREM REVISITADAS – ART. 507 DO C
PC/2015
– RECURSO DESPROVIDO EM SESSÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE ÓBICE À EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1)
Os argumentos enumerados de 38 a 52 nas razões recursais – relacionados à aventada existência de duas submassas, liquidação do fundo COFAVI e, em última análise, responsabilidade pelos pagamentos – constituem matérias vinculadas ao agravo de instrumento nº 5003097-89.2021.8.08.0000, cuja relatoria coube ao eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira e foi julgado pela egrégia Terceira Câmara Cível na sessão do dia 25/08/2021.

2
) Já tendo sido anteriormente apreciadas as matérias invocadas no presente recurso, resta inviabilizada sua reanálise neste momento, ex vi do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, segundo o qual “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

3)
O desprovimento do agravo de instrumento nº 5003097-89.2021.8.08.0000 retirou o óbice existente à efetividade da decisão judicial que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante ao cumprimento de sentença, cujo passo a seguir – dada a inexistência de determinação em sentido contrária – seria a expedição de alvarás e consequente liberação do valor bloqueado via sistema SisbaJud, tal qual procedera o douto magistrado.

4
)

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.